Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715877-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE AGRAVADO: ADRIANO DE CASTRO MATIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GBOEX – Grêmio Beneficente contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0726206-74.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Agravado e a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante, além de indeferir o pedido de chamamento ao processo formulado em sede de contestação. Em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença[1] nos autos de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo a eficácia da decisão que antecipou os efeitos da tutela provisória de urgência, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 93897014 Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora